Tribunal: TJMT
Processo: 0004129-89.2005.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004129-89.2005.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENATO SAMUEL DE OLIVEIRA (RECORRENTE), FRANCISCO PEREIRA MACIEL (VÍTIMA), RENATO SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 005.756.791-31 (RECORRENTE), RENATO SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 005.756.791-31 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão de pronúncia que, nos autos da Ação Penal nº 0004129-89.2005.8.11.0002, acolheu a imputação de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). O acusado alegou nulidade da denúncia e da citação editalícia. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou a inclusão da qualificadora afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da denúncia; (ii) estabelecer se é nula a citação por edital ante a ausência de diligências mínimas para localização do acusado;(iii) determinar se há elementos probatórios mínimos a justificar a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação de novo membro do Ministério Público, que decidiu pela reabertura de investigações após manifestação da família da vítima, não viola o princípio do promotor natural, pois o Ministério Público é instituição una e indivisível, não havendo designação
ad hoc
, mas apenas mudança de entendimento sobre os elementos probatórios.

4.

A decisão judicial que permitiu a manifestação do advogado da família da vítima está em consonância com os princípios introduzidos pela Lei nº 13.964/2019, que conferem maior relevância à vítima no processo penal, não havendo nulidade na atuação jurisdicional ou ministerial.

5.

A citação por edital é válida, pois havia certidão nos autos de que o réu estava em local incerto e não sabido, inexistindo outro endereço nos autos. Ademais, o acusado foi posteriormente localizado, apresentou resposta à acusação e exerceu ampla defesa, não se comprovando prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser restabelecida na pronúncia, pois há indícios de que o disparo foi realizado pelas costas e em local ermo, circunstâncias que, em tese, configuram a referida qualificadora. A exclusão da qualificadora nesta fase só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminares defensivas rejeitadas. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A troca de membros do Ministério Público no curso do procedimento investigatório, com mudança de entendimento sobre o oferecimento da denúncia, não viola o princípio do promotor natural.

A citação por edital é válida quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu e inexistente prejuízo à sua defesa.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, devendo ser incluída se houver suporte mínimo para sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIII; 127; CPP, arts. 28, 121, caput e §2º, IV; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 114658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; TJMT, Enunciado n. 2 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004129-89.2005.8.11.0002

RECORRENTE: RENATO SAMUEL DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENATO SAMUEL DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
RENATO SAMUEL DE OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal nº 0004129
-89.2005.8.11.0002, pronunciou Renato Samuel de Oliveira
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, afastando a qualificadora do recurso que
dificultou
a defesa da vítima, anteriormente denunciado com base no art
. 121, §2º, IV, do Código Penal (id.
273200515
).

Em suas razões recursais (id. 273200535),
Renato Samuel d
e Oliveira
suscita as seguintes preliminares:
(i
) o reconhecimento da nulidade da denúncia e dos atos subsequentes,
“por violação aos princípios constitucionais do promotor natural e do devido processo legal, e afronta às características da inércia e imparcialidade da jurisdição, remetendo-se os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação da promoção de arquivamento, nos termos da lei processual vigente”
;
(
ii
)
subsidiariamente, em caso de não acolhimento da tese anterior,
“
declarar a nulidade da citação editalícia e de todos os atos subsequentes, ante a inexistência de qualquer tentativa de localizar o recorrente”.

Em contrarrazões (id. 273200543), a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a regularidade da atuação ministerial e a validade da citação por edital, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Por sua vez, o Ministério Público também interpôs recurso em sentido estrito (id. 273200537), insurgindo-se contra o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando a reforma da decisão para que seja mantida a imputação do art. 121, §2º, IV, do C
ódigo
P
enal
.
Alega, em síntese,
a presença de lastro probatório mínimo, suficiente à submissão da questão ao Tribunal do Júri.

Em contrarrazões (id. 273200542), a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, reiterando a ausência de provas quanto à qualificadora e a sua manifesta improcedência.

Em
sede
de retratação, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios
fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial, com o restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 275290391 – 32ª Procuradoria de Justiça Criminal,
Exmo
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza – Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade da denúncia, por violação aos princípios constitucionais do promotor natural e do devido processo legal e, afronta às características da inércia e imparcialidade da jurisdição

De acordo com a defesa,
“ressai dos autos que, após 04 (quatro) anos de investigação, o Ministério Público pleiteou o arquivamento do inquérito, haja vista a inexistência de indícios aptos a elucidar a autoria do ocorrido, bem como suas circunstâncias”.

E que
“a magistrada que jurisdicionava na 1.ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, ao invés de homologar o arquivamento ou remeter para o Procurador Geral de Justiça, conforme determina o art. 28 do CPP, entendeu por bem, surpreendentemente, intimar o representante dos familiares da vítima, que sequer estavam habilitados como assistentes de acusação para se manifestarem nos autos”.

Acrescentou que
“com a juntada da manifestação dos familiares da vítima, os autos foram remetidos novamente à 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT, em evidente afronta ao art. 28 do CPP”.

Relatou que
“houve a troca de titularidade de membro na 1.ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT, e o novo Promotor titular decidiu acatar a manifestação da família da vítima e restituir o inquérito ao Delegado de Polícia, solicitando: “
a)
seja apurado se existiam atritos entre a vítima e Renato Samuel de Oliveira;
b)
sejam realizadas demais diligências que se fizerem necessárias a fim de robustecer as provas até então colhidas.”

Asseverou, por fim, que
“passados mais 02 (dois) anos, sem a colheita de quaisquer outros indícios, houve o oferecimento da denúncia, nos exatos termos pleiteados pela família da vítima”.

Diante de todo o narrado até aqui,
“requer a defesa que seja declarada a nulidade da denúncia e de todos os atos posteriores, por violação aos princípios constitucionais do promotor natural e do devido processo legal, e afronta às características da inércia e imparcialidade da jurisdição, remetendo-se os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação da promoção de arquivamento, nos termos da lei processual vigente”.

Todavia, tem-se que tal pretensão não tem qualquer consistência.

A propósito, eis a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau ao abordar esse pleito:

“I- Alegada Violação ao Princípio do Promotor Natural

O princípio do promotor natural está previsto no artigo 5°, inciso LIII, da Constituição Federal, que consagra a garantia de que ninguém será processado ou punido senão pela autoridade competente. Esse princípio visa assegurar que a atuação do Ministério Público em um processo seja feita por um promotor que tenha competência e atribuição legítima para atuar no caso, evitando abusos ou arbitrariedades na escolha do membro que exercerá a função de acusação.

A defesa argumenta que a troca de titularidade na Promotoria de Justiça, somada à atuação do novo promotor, que decidiu pela devolução do inquérito à polícia para novas diligências, violaria esse princípio, uma vez que teria havido uma mudança na decisão tomada anteriormente pelo promotor anterior, que pleiteara o arquivamento.

Contudo, em que pese a mudança de titularidade, não há que se falar em violação ao princípio do promotor natural.

O Ministério Público é um órgão único e indivisível, conforme disposto no artigo 127 da Constituição Federal, o que significa que qualquer membro do Parquet pode, dentro da sua atribuição, atuar em um processo sem que isso implique alteração no exercício do poder de acusação.

Com isso, a troca de titularidade em uma Promotoria não retira a competência do órgão, mas apenas altera o membro que exercita essa função dentro da mesma jurisdição.

Assim, o novo promotor, ao decidir pela reabertura das diligências, não está desrespeitando qualquer regra constitucional, pois a sua atuação foi fundamentada em sua análise sobre a insuficiência dos elementos probatórios até aquele momento, o que é perfeitamente legítimo dentro das prerrogativas que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico.

Portanto, não há que se falar em nulidade da ação penal ou violação ao princípio do promotor natural, uma vez que a atuação do novo promotor está em consonância com os princípios da independência funcional e da obrigatoriedade da ação penal, que são características fundamentais do Ministério Público.”

Dessume-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou corretamente o motivo de não haver razões para a nulidade da denúncia.

Ademais, deve-se ter em mente que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, o papel da vítima no processo penal ganhou maior relevância no sistema acusatório adotado pela Constituição de 1988, uma vez que antes era vista tão somente como fonte de prova, e, agora, a vítima passou a ser reconhecida como sujeito processual indireto, com interesses legítimos a serem considerados ao longo da persecução penal.

Essa valorização reflete um movimento de redemocratização do processo penal, no qual o Estado, embora mantenha o monopólio da ação penal, deve levar em conta os direitos e a participação da vítima, inclusive no que tange à promoção ou não da ação penal.

Aliás, uma das inovações mais significativas nesse contexto está presente no novo art. 28 do Código de Processo Penal, reformulado pela referida lei, que passou a ter a seguinte redação:
“
Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei”.

Verifica-se, portanto, que a vítima deverá ser comunicada do arquivamento e poderá apresentar representação ao órgão superior do Ministério Público, buscando a revisão do ato.

Frise-se que essa previsão fortalece a posição processual da vítima, conferindo-lhe voz na fase pré-processual e ampliando as possibilidades de controle externo da atividade ministerial.

Além disso, ao assegurar a comunicação à vítima e a possibilidade de provocar o reexame da decisão de arquivamento, o novo art. 28 consagra um modelo mais democrático e participativo, sem, contudo, romper com os princípios do sistema acusatório, no qual a titularidade da ação penal continua sendo do Ministério Público.

Assim, o sistema acusatório brasileiro passa a contemplar uma dimensão mais equitativa entre as partes envolvidas no conflito penal. Ainda que o protagonismo da acusação permaneça com o órgão ministerial, a vítima deixa de ser mero instrumento da persecução e passa a exercer um papel ativo, influenciando inclusive na formação da
opinio delicti
.

Esse novo equilíbrio tende a contribuir para uma persecução mais justa, transparente e aderente aos ideais de justiça penal democrática.

E, não podemos nos esquecer que, a despeito do Pacote Anticrime
retirar o controle judicial de revisão à promoção do art 28 do CPP,
o STF, no julgamento das ADIs 6.298, 6.300 e 6.305, acabou por reestabelecer a participação judicial nesse processo de arquivamento da pretensão punitiva estatal ainda em sede de investigação, cuja ementa, neste aspecto em particular assim restou redigida:

“VII – ARTIGO 28. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO UNILATERAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO APENAS ÀS INSTÂNCIAS INTERNAS DE CONTROLE. ATRIBUIÇÃO UNICAMENTE À VÍTIMA E À AUTORIDADE POLICIAL DO PODER DE PROVOCAR A REVISÃO DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.

(a) A nova sistemática do arquivamento de inquéritos, de maneira louvável, criou mecanismo de controle e transparência da investigação pelas vítimas de delitos de ação penal pública. Com efeito, a partir da redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, passa a ser obrigatória a comunicação da decisão de arquivamento à vítima (comunicação que, em caso de crimes vagos, será feita aos procuradores e representantes legais dos órgãos lesados), bem como ao investigado e à autoridade policial, antes do encaminhamento aos autos, para fins de homologação, para a instância de revisão ministerial. (b) Por outro lado, ao excluir qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento da investigação, a nova redação violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. (c) Há manifesta incoerência interna da lei, porquanto, no artigo 3ºB, determinou-se, expressamente, que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal. Como consectário lógico, se a instauração do inquérito deve ser cientificada ao juízo competente, também o arquivamento dos autos precisa ser-lhe comunicado, não apenas para a conclusão das formalidades necessárias à baixa definitiva dos autos na secretaria do juízo, mas também para verificação de manifestas ilegalidades ou, ainda, de manifesta atipicidade do fato, a determinar

decisão judicial

com arquivamento definitivo da investigação. (d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da necessidade e legitimidade constitucional do controle judicial do ato de arquivamento, com o fito de evitar possíveis teratologias (Inquérito 4781, Rel. Min. Alexandre de Moraes). (e) Em decorrência destas considerações, também o § 1º do artigo 28, ao dispor que “Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica”, deve ser interpretado de modo a integrar a autoridade judiciária competente entre as habilitadas a submeter a matéria à revisão do arquivamento pela instância competente. (f) Por todo o exposto, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. (g) Ao mesmo tempo, assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, § 1º, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.”

Portanto, segundo a atual interpretação
erga omnes
do Pretório Excelso, há duplo e permanente controle, ou filtro, quanto às promoções ministeriais de arquivamento, não só do Inquérito Policial, mas de
quaisquer elementos informativos da mesma natureza:
um do juízo e, o outro, da vítima.

E, ao que parece, já naquela época que antecedia, e muito, o advento do Pacote Anticrime
,
o juízo de origem já profetizava e vaticinava, em premonição ao reforço, tanto do sistema acusatório, quanto da figura da
vítima na dupla penal,
que viriam alguns anos após, quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.

Nos autos em tela, sem dúvida, foi exatamente o que ocorreu, quando o juízo
a quo,
instou os familiares da vítima a se manifestarem acerca da promoção de arquivamento, o que levou ao
reposicionamento ministerial
quanto ao destino do caderno de investigações.

Feitas tais reflexões, extrai-se dos autos que não há ofensa ao sistema acusatório, pois a magistrada tão somente determinou a intimação do advogado constituído pela família da vítima, diante do requerimento de arquivamento pelo Ministério Público.

E, depois da manifestação do causídico, o mesmo Promotor de Justiça [Dr. José Ricardo Costa Mattoso] que se posicionou pelo arquivamento, decidiu por proceder com novas diligências, o que foi deferido pela juíza.

E, por fim, apesar de não cumpridas todas as diligências, a Promotora de Justiça, Dra. Laís Glauce Antônio dos Santos, em 22 de junho de 2011, decidiu por oferecer a denúncia, nos seguintes termos:

“[...] Consta dos autos de IP referidos acima que, no dia 18.02.2005, em horário não precisado, sabendo-se que era no período diurno, na Fazenda Lagoa Santa, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, termo desta comarca de Várzea Grande.MT, o denunciado antes nominado, valendo-se de uma arma de fogo tipo carabina, semiautomática, calibre 22, e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou a pessoa de Francisco Pereira Maciel. Ainda, que o increpado agiu mediante emboscada.

É dos autos que, na ocasião pré-falada, a vitima e o acusado andavam a cavalo na Fazenda Lagoa Santa, de propriedade da vítima, comenos em que Francisco foi alvejado pelas costas com um disparo de arma de fogo, projétil que o atingiu na: região dorsal esquerda (orifício de entrada) e transfixou o seu corpo, com orifício de saída na região mamária/mamilar esquerda, causa suficiente de sua morte em virtude de choque hipovolêmico.

O crime ocorreu quando a vítima e o denunciado cavalgavam sozinhos pela fazenda, em local ermo, de mata, o que fez com que a vítima fosse surpreendida pela emboscada do réu, que escolheu cuidadosamente o locus delicti, no escopo de que assim não houvesse possibilidade de socorro ou intervenção de terceiros para ajudar a vítima.

Os motivos do crime ainda não foram delineados.

Inicialmente, fora manifestado pelo arquivamento do inquérito policial (fis. 237/239/IP), contudo, ante a manifestação do próprio colega de Parquet admitindo a continuidade das investigações (115. 254/IP, numerada erroneamente como fls. 639/IP), entendo que as informações ali requisitadas podem ser obtidas no transcurso da instrução criminal, razão pela qual ofereço, de imediato, a Denúncia. (...)

Ressalte-se que a conclusão do laudo às fls. 216/TP, item I, aponta para a ocorrência de homicídio e não disparo acidental, sendo o ora denunciado, que inclusive era empregado da vítima, a única pessoa que o acompanhava no momento dos fatos [...]”

destacamos.

Finalmente, não se pode perder de vista, que o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, isto é, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

Registre-se, por necessário, que a única vedação que existe diz respeito à
“designação de Promotor ad hoc ou de exceção com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico”,
situação, que a toda evidência, não retrata a questão em comento.

Conclui-se, portanto, que, em que pese não tenha sido observado o procedimento adotado pela antiga redação do art. 28 do Código de Processo Penal, vigente à época dos fatos, o que se verifica dos autos é que a juíza apesar determinou a intimação do advogado dos familiares da vítima diante do requerimento de arquivamento pelo Ministério Público.

E tal atitude da magistrada está em sintonia com os atuais princípios inaugurados com a reforma do Pacote Anticrime, cuja alteração legislativa deu importância ao papel da vítima no atual sistema acusatório, de modo que não se verifica nenhuma ilegalidade capaz de justificar a nulidade da denúncia.

Ademais, o próprio promotor de justiça que havia requerido o arquivamento, decidiu por requerer novas diligências após a manifestação do advogado. E, outra promotora, ao analisar os autos, entendeu que havia indícios suficientes para oferecimento da denúncia, motivo pelo qual não há nenhuma ofensa ao princípio do promotor natural, eis que não houve designação em forma de exceção, tão somente
opini delicti

diferentes entres os membros do órgão acusatório.

Com essas considerações, quanto à alegada nulidade da denúncia e dos atos subsequentes,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

2) Nulidade da citação editalícia, ante a inexistência de qualquer tentativa de localizar o recorrente

Renato Samuel sustenta que
“não possuía o dever de comunicar suas alterações de endereço ao juízo, pois não sabia da existência de qualquer investigação criminal instaurada contra si”.
Acrescenta, além disso, que
“a única vez em que foi ouvido foi na qualidade de testemunha, e não de suspeito”.

Assevera que
“nunca esteve em local incerto e não sabido, pois permaneceu anos no mesmo local, trabalhando licitamente, convivendo pacificamente em sociedade, sem se esconder de ninguém. Bastava uma única consulta às concessionárias de serviço público, cartório eleitoral ou Ministério do Trabalho, para se ter acesso ao endereço exato do recorrente”.

Entretanto, novamente, sem razão.

Com efeito,
cabe destacar que a existência de certidão negativa de citação pessoal, informando estar o apelante em local incerto e não sabido, aliado ao fato de não existir nestes autos nenhum outro endereço para encontrá-lo, justifica a sua citação por edital; bem como a decretação da suspensão do prazo processual, uma vez que não se pode beneficiar o acusado que sabe da existência de investigação e/ou ação penal e mesmo assim não informa o juízo de possíveis mudanças de endereço.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume do julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que
a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)
. 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, data de julgamento: 08.09.2020, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: DJe 14.09.2020)
Destacamos

Ademais, cumpre asseverar que o juízo de primeiro grau, a fim de garantir a aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva de Renato Samuel, o qual tomou ciência da acusação após ter sido preso, de modo que apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública e foi solto, logo em seguida, respondendo a toda a persecução penal em liberdade.

Por conta disso, não há qualquer nulidade a ser declarada nestes autos, visto que Renato Samuel tomou conhecimento da imputação que lhe foi dirigida e está assistido pela Defensoria Pública, inexistindo, por consequência, qualquer prejuízo à sua defesa.

Destaque-se, assim, que, segundo a disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Diante do exposto, em face da arguição de nulidade da citação,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Volvendo-se ao exame destes autos, infere-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o Ministério Público, a requerer a inclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, na espécie, o juízo de primeiro grau afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual o Ministério Público recorreu, argumentando que
“
a ausência de testemunhas oculares se deu justamente em razão do contexto aguardado pelo recorrente para se valer do momento mais adequado para ceifar a vida da vítima, isto é, enquanto andavam sozinhas a cavalo, ocasião em que lhe efetuou disparo que a atingiu a região dorsal esquerda, conforme se infere do Laudo de Necrópsia que foi injustificadamente desprezado pelo julgador na análise dessa circunstância”.

Acrescentou, além disso, que
“a maior prova de que a vítima não teve chances de esboçar reação é a de que ela cavalgava à frente do recorrente, que lhe atirou pelas costas, em região erma de matagal em que estavam presentes somente a vítima e o seu algoz. Portanto, além do disparo que atingiu a vítima pelas costas e nas costas, o contexto fático demonstra que a vítima sequer imaginava que seria colhida de surpresa pelo recorrente, isto é, enquanto andavam a cavalo na companhia um do outro. Essas circunstâncias reduziram sobremaneira as chances da vítima de esboçar reação, favorecendo a ação criminosa e sorrateira do recorrente que se valeu de ataque inesperado para matá-la covardemente pelas costas”.

O Ministério Público, ao longo de suas razões, expõe que exsurge dos elementos probatórios produzidos ao longo da investigação aduzidos na denúncia, todos corroborados durante a instrução judicial, a presença de fortes indicativos de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual, a qualificadora do art. 121, §2°, IV, do Código Penal, em tese, estaria configurada, uma vez que o recorrido teria atacado, de surpresa e pelas costas, a vítima Francisco Pereira Maciel.

O pleito merece prosperar.

De acordo com a doutrina de Cléber Masson, o recurso que dificultou a defesa da vítima é
"fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação, como a surpresa, estado de embriaguez da vítima, superioridade numérica de agentes etc."
(Código penal comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 539).

No caso em apuração subsistem indícios de que o recorrido teria, em tese, de surpresa, em local ermo de mata fechada, disparado pelas costas da vítima, dificultando, assim, qualquer reação.

A propósito, todas as testemunhas ouvidas e o próprio recorrente/recorrido Renato Samuel de Oliveira, discorreram, nas duas fases da persecução penal, que apenas o réu e a vítima estavam dentro da mata quando ocorreu o disparo.

E, somado a isso, o Laudo Pericial de Necrópsia concluiu que Francisco Pereira Maciel morreu por choque hipovolêmico devido lesão do coração por instrumento perfuro contundente; bem como, o Laudo de Reprodução Simulada atestou que
“a vítima trajava uma camisa de malha na cor branca e, que, nessa vestimenta, constatou-se a presença de uma perfuração em sua parte posterior, correspondente ao orifício de entrada de PAF na região dorsal esquerda. Ao analisarmos o anexo fotográfico desse orifício de entrada do projétil de arma de fogo constatamos ausência de chamuscamento, esfumaçamento e de tatuagem de pólvora, indicando que o tiro foi produzido a uma distância superior a 40cm (quarenta centímetros)”.

Sendo assim, há, nestes autos, circunstâncias que podem ser interpretadas sob a lente de mais de uma vertente (tiro acidental ou de surpresa pelas costas em região erma, consistente em mata fechada), cabendo, por isso, a interpretação mais aprofundada, a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em relação ao tema, editou o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Pelo exposto, conhecida as pretensões em reexame,
REJEITADAS AS PRELIMINARES DEFENSIVAS
e, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, determinando-se a
inclusão d
a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima [
121, §2º, IV, do Código Penal]
na pronúncia de
Renato Samuel de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025